Tribunal: STF
Processo: Rcl 77022
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Alliance Home Care Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000803-22.2023.5.09.0124), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme se verá adiante, resta necessária a presente Reclamação Constitucional, vez que o v. Acórdão proferido pela C. 5ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. ROT 0000803- 22.2023.5.09.0124, contrariou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida por esta Suprema Corte, proferida no julgamento da ADPF 324 e RE 958252 (Tema 725), na medida em que se desrespeitou seus respetivos efeitos vinculantes e concomitantemente descumpriu a necessidade de cláusula de reserva de plenário quanto ao alcance e interpretação dados pela Eg. Corte Regional. 



    [...]



    A 5ª Turma do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região acabou por decidir, nos autos nº ROT 0000803-22.2023.5.09.0124, cujo Acórdão fora publicado em 07/11/2024 e complementado pelo Acórdão Declarativo publicado em 13/02/2025, em desacordo com a Decisão deste E. STF. 



    [...]



    Portanto, não há que se falar em vínculo empregatício, vez que o Autor no processo trabalhista (aqui chamada de Reclamado) manteve apenas contrato de prestação de serviços com a Ré (aqui Reclamante), para serviços de assistência de enfermagem na forma de atendimento domiciliar (home care). 



    Assim, não é procedente afirmar que o ora Reclamado desempenhou suas atividades na condição de empregada. Como já mencionado, o ora Reclamado exclusivamente prestou serviços, desempenhando o papel de Técnica de Enfermagem em atendimentos domiciliares, conforme evidenciado no contrato de prestação de serviços apresentado pela ora Reclamante.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “anular o respeitável v. Acórdão proferido pela honrosa 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no âmbito da Reclamação Trabalhista nº. 0000803-22.2023.5.09.0124”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    No acórdão reclamado, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem:



    “Uma vez admitida pela Ré a prestação de serviços sob a forma de trabalho autônomo, incumbe a ela o ônus da prova (artigos 818 da CLT c/c 373, II, do CPC) quanto aos fatos alegados em defesa. 



    [...]



    A preposta afirmou que o Reclamante prestou serviços como técnico de enfermagem à Ré, de 23/06/2021 a 23/03/2023, em escala "12x36" (Pje mídias - 13m01s); que sempre atendeu o paciente José Justin, e que o Autor recebia o pagamento no último dia do mês subsequente à prestação dos serviços (Pje mídias - 23m28s). 



    Denota-se, portanto, a existência da não eventualidade, já que o Reclamante prestava serviços como técnico de enfermagem para atender a atividade fim da empresa, cujo objeto social se define como "Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio conforme CNAE 87.12.3-00." (contrato social - cláusula II, fl. 65 - grifou-se). Ademais, o labor ocorreu em jornada "12x36", ou seja, em dias alternados durante 1 ano e 8 meses. 



    Da mesma firma fica evidente a onerosidade, já que a preposta admitiu que o Autor recebia o pagamento no final do mês subsequente à prestação de serviços. 



    Quanto à subordinação, destaca-se o depoimento da testemunha Edicleia de Jesus Andrade, no sentido de que a depoente era técnica de enfermagem folguista; que mantinha contato pessoal com a enfermeira chefe François, para falar sobre o paciente; que era passada orientação sobre medicações, o que fazer com o paciente, ou seja, orientações de uma enfermeira para uma técnica (Pje mídias - 28m30s); que a François fazia a organização dos plantões; que não podiam fazer alterações nas escalas; "ela colocava a escala e a gente só cumpria"



    [...]



    Portanto, ficou comprovado que o Reclamante prestava serviços de forma subordinada à empresa. 



    Quanto ao requisito da pessoalidade, não houve provas de que o Autor pudesse se fazer substituir por outra pessoa. A testemunha Liliane Garcia afirmou que se o Reclamante não pudesse cumprir o plantão, a empresa disponibilizava outro técnico no lugar (Pje mídias - 49m40s). Nesse caso, a própria empresa substituía o trabalhador por outro, o que não afasta a pessoalidade na prestação de serviços. 



    Ante o exposto, mantém-se o reconhecimento do vínculo e emprego entre as partes, na forma da r. Sentença.” (eDoc. 4)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente